Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741976-42.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RUBEM DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL) DESPACHO A liminar foi indeferida durante o plantão (id 31716100). Notifique-se a autoridade impetrada para informações, assim como o DF. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator